Tribunal: TJSP
Processo: 0210875-90.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. ACÓRDÃO INTELIGÍVEL, FUNDAMENTADO E DESPIDO D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA OPE LEGIS, SI ET IN QUANTUM - DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO - REJEIÇÃO.